Tribunal: TJSP
Processo: 2239005-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PROCESSO – Decisão que rejeitou preliminar de prescrição da ação - Por força do deliberado no RE 636331 e no ARE 766.618, em julgados do Eg. STF, sob a sistemática da repercussão geral, passa-se a adotar a orientação de que são aplicáveis as Convenções de Varsóvia e/ou Montreal, que regulam regras de unificação de transporte aéreo internacional e têm prevalência em relação ao Código de Defesa de

Ementa:
PROCESSO – Decisão que rejeitou preliminar de prescrição da ação - Por força do deliberado no RE 636331 e no ARE 766.618, em julgados do Eg. STF, sob a sistemática da repercussão geral, passa-se a adotar a orientação de que são aplicáveis as Convenções de Varsóvia e/ou Montreal, que regulam regras de unificação de transporte aéreo internacional e têm prevalência em relação ao Código de Defesa de Consumidor, em ações que têm por objeto contrato de transporte aéreo internacional, realizado na vigência DF 5.910/2012, que promulgou a Convenção de Montreal, de 28.05.1999, sendo certo que: (a) seus limites indenizatórios abarcam apenas a reparação por danos materiais, para as hipóteses ali preestabelecidas, mas não por danos morais; e (b) em transporte aéreo internacional de passageiros, conforme atual orientação do Eg. STJ, a prescrição fica bipartida, sendo o caso de aplicação da prescrição bienal para os para os danos materiais (Convenção de Montreal, art. 35) e da prescrição quinquenal (CDC, art. 27) para os danos morais, inclusive os decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo, por não estarem submetidos à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC – Como (a) a presente demanda, objetivando a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em transporte aéreo internacional de passageiros, não está lastreada em alegação de extravio de bagagem, tema ao qual são aplicáveis os entendimentos exarados no RE 636331 e no ARE 766.618, mas sim na má prestação dos serviços, arguindo a ilegal prisão do autor em território português após ter sido despachada, em seu nome, bagagem contendo substâncias ilícitas, foi ajuizada em 12.05.2022 e (b) é aplicável o prazo prescricional previsto no art. 27, do CDC, contado a partir de 14.05.2019, data em que ocorreu a alegada má prestação do serviço de transporte aéreo contratado, de rigor, (c) o reconhecimento de não se consumou a prescrição da ação, com relação ao pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, no caso dos autos.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE – Demanda em que passageiro busca indenização referente aos prejuízos sofridos por ilegal detenção, sob a acusação de tráfico internacional de entorpecentes, durante o transporte, em situação em que o material ilícito foi localizado em bagagem despachada para ser transportada no porão do avião da companhia aérea ré e etiquetada em seu nome, porém sem lhe pertencer, inadmissível o deferimento da denunciação da lide à terceira contratada para os serviços de verificação, triagem e etiquetagem das malas despachadas, caso dos autos, visto que não encontra amparo no art. 125, II, CPC/2015 - Incabível a denunciação da lide, visto que o alegado dever de indenizar da denunciada não deriva direta e incondicionalmente da lei, nem foi demonstrada a existência de contrato com obrigação de garantia do resultado da demanda.
Recurso desprovido.